Tribunal: CARF
Processo: 10580.900875/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900875/2015-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.277 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
GUINDASTES BRASIL OLEO E GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, à Unidade de Origem, para que seja procedida a
reapuração da COFINS relativa ao período de apuração em análise, considerando os documentos
juntados aos autos em fase recursal e outros que a autoridade fiscalizadora responsável pelo
procedimento entender como necessários aos exames fiscais. Vencido o conselheiro Müller
Nonato Cavalcanti Silva (relator), que negava provimento ao recurso. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Muller Nonato Cavalcanti Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Redatora designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ariene D
Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva,
Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração
30/04/2011, no valor de R$ 19.936,16, transmitida através do PER/Dcomp no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900875/2015-78
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.277 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900875/2015-78

37094.97248.181114.1.3.04-9560. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Salvador homologou parcialmente a compensação, tendo reconhecido o crédito
de R$ 13,90, por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 65, já que
pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido utilizado para quitar débito do
contribuinte (R$ 36.532,50) e o PER/Dcomp no 03439.50866.270212.1.2.04-
3872 (R$ 183,01). Cientificado do despacho em 14/05/2015 (fl. 66), o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/4, em
12/06/2015, para alegar que teria feito a apuração do PIS e da Cofins e
constatado recolhimento a maior. Concomitantemente, teria preenchido a DCTF
e o PER/Dcomp para demonstrar a incorreção e compensar o montante pago a
maior. Solicitou o arquivamento do Despacho Decisório, pois não continha
elementos que desabonassem o direito creditório. Concluiu, para requerer o
provimento de seu pleito. Juntou cópia dos DARFs, DCTFs e planilha de
apuração do PIS e da Cofins.
A 5a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com fundamento na ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual reitera os termos deduzidos na manifestação de inconformidade, reforçando
existência de direito creditório de Cofins no PA abril/2011. Traz aos autos DCTF retificadora,
DACON, planilhas com cálculo de apuração e notas fiscais emitidas no período de apuração em
debate. Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto Vencido
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Sobre Compensação De Créditos Tributários

Conforme prevê o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir em certas condições e
sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.277 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900875/2015-78

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. – gn.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a sua existência e extensão. Na
ausência de elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há
outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Portanto, quando da alegação de recolhimento indevido/a maior de tributo, é de exigência
enunciada em Lei que se prove nos autos a razão que justifique a retificação da DCTF.
Não resta margem para dúvidas de que a retificação de DCTF que resulte em
redução de saldo de tributo a pagar, sendo feita após a expedição de despacho decisório, não
produzirá os mesmos efeitos da DCTF original. Deste modo, caberia à Recorrente, que trouxe
para si o ônus probatório, fazer a demonstração das razões fáticas que motivaram a retificação do
documento e, por consequência, comprovação da existência do direito creditório que pretende
compensar.
A jurisprudência deste Conselho pacificou-se nesse sentido por meio do
enunciado 164, a saber:

Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.

É indispensável à Recorrente que faça a comprovação do erro que motivou a
retificação da DCTF por meio idôneos, conforme disciplina legal. Recordo o que aduz o art. 9o,
§1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):

Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.(Decreto-Lei 1.598/1977) – gn.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.277 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900875/2015-78

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Decreto 9.580/2018) – gn

A escrituração contábil é de manutenção obrigatória sendo, portanto, documentos
acessíveis à Recorrente para demonstrar a base de cálculo da Cofins do PA abril/2011, que goza
de presunção de legitimidade. Caberia à Recorrente, portanto, trazer aos autos sua escrituração
contábil, com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas
por documentos idôneos que comprovem a base de cálculo do tributo do período e, por seu
turno, o quantum de tributo devido para assim deixar à evidência a liquidez e certeza do crédito
alegado em PER/DCOMP e a possibilidade de compensá-lo com o débito informado.

2
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência deste Colegiado e deste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito ou, em situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao
entendimento de que as alegações são verossímeis.
Sobre ônus da prova em compensação de créditos, transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios
de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil:

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.277 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900875/2015-78

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

O enunciado legal disciplina a distribuição do ônus da prova no processo civil,
que incumbe a quem do direito se aproveita. Esta formulação foi encampada no Processo
Administrativo Fiscal, com as devidas adaptações. Pela regra do ônus probatório, incumbe à
Autoridade Fiscal a prova de ocorrência do fato gerador de tributo, em reverência ao artigo 142
do CTN. No que diz respeito a alegação de direito creditório para fins de compensação, o ônus
probatório recai sobre o contribuinte, conforme o já mencionado art. 170 do CTN.
Em matéria fiscal, as provas devem ser compreendidas como meios aptos a
formar convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso que se discute, o
que deve ser elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos aptos a dissuadir os
julgadores a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Em análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se a inexistência de
elementos, provas ou indícios aptos a contrapor o despacho decisório e o acórdão recorrido. A
Recorrente limita-se a trazer aos autos sua DCTF retificada e DACON, que possuem
caráter meramente informativo, não é apta a demonstrar a liquidez e certeza de crédito
pleiteado em compensação.
Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução processual,
quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia, trazendo aos autos
documentos sem teor probatório. A legislação tributária é conhecida pela Recorrente, que
deveria ter carreado aos autos suas demonstrações contábeis na fase instrutória ou, na
impossibilidade de fazê-lo, trazê-las em momento posterior no teor do que disciplina o art. 16,
§4o do Decreto 70.235/1972.
Tenho por entendimento que se o contribuinte foi capaz de apurar em sua
contabilidade recolhimento de tributo a maior, informar o valor na transmissão da Dcomp e
litigar administrativamente por sua homologação, não há dúvidas que poderia ou pode
comprová-lo documentalmente nos autos para convencer os julgadores. Contudo, mesmo com as
oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não trouxe aos autos a certeza
e liquidez exigidas tanto pelo art. 170 do CTN quanto pela Lei 9.430/1996. Sendo assim, não
existem elementos probatórios suficientes que justifiquem a conversão do julgamento em
diligência, vez que a Recorrente portou-se inerte na instrução processual de modo que não cabe a
este Conselho – instância revisora – atuar na produção probatória.

3
Da Conclusão

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e, por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.277 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900875/2015-78

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Muller Nonato Cavalcanti Silva

Voto Vencedor
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora designada.
Em sessão de julgamento, após apresentação do voto pelo Ilustre Conselheiro
Relator Muller Nonato Cavalcanti Silva, abriu-se divergência nesta Turma Julgadora em relação
à possibilidade de comprovação do recolhimento a maior da COFINS, em debate neste processo,
por meio das notas fiscais apresentadas em sede de Recurso Voluntário, a considerar que o
fundamento para a manutenção da decisão recorrida fora a ausência de elementos
comprobatórios do indébito nos autos.
Para efeito de esclarecimento, destaco ainda que o nobre Relator manifestou o
entendimento de que apenas a escrituração regular do contribuinte faria prova em favor do
Recorrente.
Sem dúvida, a regra é que quando se trata de fato constitutivo do direito de
crédito, o contribuinte deve demonstrar por documentação hábil e idônea a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, de modo que seja demonstrada a verossimilhança das alegações.
Porém, a nota fiscal é documento de natureza fiscal por excelência, com forma
prescrita em lei (estadual ou municipal), por meio da qual são descritos todos os itens da
operação comercial necessários à apuração dos tributos incidentes sobre esta. Desde quando
emitida de forma regular, possui valor probante, que não pode ser olvidado pelo julgador
administrativo.
Com as vênias requeridas, considero que o conjunto das notas fiscais emitidas
pelo Recorrente em dado período-base, em que pese não se prestarem à prova exclusiva a
estribar a alegação de erro na apuração da contribuição e de existência de indébito, fornece
razoável indício das afirmações apresentadas pela defesa.
Todavia não é possível afirmar-se com segurança o valor correspondente ao
crédito, cabendo o retorno dos autos à autoridade fiscalizadora para que sejam aprofundados os
exames nos demais elementos da escrituração fiscal e contábil do Recorrente, a fim de que a
verdade dos fatos fique patente, permitindo aos membros desta E. Turma uma manifestação
segura quanto à existência e valor do crédito em debate.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.277 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900875/2015-78

Assim, tenho por bem caber a conversão do julgamento do Recurso voluntário em
diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
1. aprecie os documentos trazidos em sede de Recurso Voluntário pelo
Recorrente e proceda a reapuração da contribuição para o período em questão, verificando se o
crédito oriundo de pagamento indevido indicado na DCOMP se confirma e qual o seu valor;
2. com fins ao alcance dos objetivos elucidativos propostos nesta diligência,
poderá a autoridade fiscal intimar o Recorrente a apresentar outros documentos fiscais e
contábeis que entender necessários à elucidação do crédito e, inclusive, valer-se das informações
contidas nos sistemas da Receita Federal do Brasil;
3. informe, ao final, se o crédito mostra-se suficiente para a quitação dos débitos
elencados na PERDCOMP.
Após a conclusão do procedimento descrito, devem os autos retornarem ao
CARF, para então ser julgado o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital